Tribunal: TJDFT
Processo: 0742300-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. EXCESSO. TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
1. O art. 525, § 11, do CPC/15, prevê que “As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.”.
2. No caso em apreço, a Agravante/Executada foi intimada com a disponibilização no DJe da decisão que deferiu a penhora sobre o imóvel no dia 7/12/2022, mas somente peticionou para alegar excesso de execução e requerer substituição da penhora em 29/8/2023, quando requereu que se chamasse o feito à ordem. É permitido inferir, portanto, que a questão atinente ao excesso de penhora encontra-se acobertada pela preclusão, pois, embora intimada da decisão que autorizou a penhora do referido bem imóvel, a devedora permaneceu inerte.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.